Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711254-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OTONIEL LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO, DIOGO LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO AGRAVADO: JERONIMO NERI NETO DESPACHO OTONIEL LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO E OUTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam que a tese recursal possui repercussão geral e repisam os argumentos lançados no recurso extraordinário. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026